Tribunal: CARF
Processo: 10882.002585/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2004
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. IPI. PRINCÍPIO DA EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
Em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos Precedentes, emanado explicitamente pelo Novo Código de Processo Civil, cabe no processo administrativo, quando houver similitude fática dos casos tratados e jurisprudência pacificada, a observância dos precedentes jurisprudenciais fluidos pelos Tribunais, conforme arts. 15, 926 e 927 da Lei 13.105/15.
Ressurgindo à competência tributária trazida pela Constituição Federal, quando se tratar de atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados passíveis de tributação pelo ISS, é de se afastar a incidência de IPI, conforme inteligência promovida pelo art. 1o, § 2o, da LC 116/03.
BOBINAS PERSONALIZADAS POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO PELO IPI.
As atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados - produção de bobinas por encomenda não se confundem com industrialização de mercadorias/produtos, devendo-se afastar a tributação pelo IPI, vez que tais serviços possuem como características a intangibilidade, perecibilidade, heterogeneidade e simultaneidade. Perecibilidade, pois tais serviços não podem ser armazenados/estocados para a venda varejo; Intangibilidade, pois não podem ser provados ou sentidos; Heterogeneidade, pois tais serviços sofrem variação para cada cliente encomendante, considerando a customização dedicada e Simultaneidade, pois envolve a dinamicidade entre a produção e o consumo.
O serviço customizado prestado pelo sujeito passivo abrange essas características, pois: (i) Reflete um planejamento anterior para a busca do objeto alcançado, em observância a demanda específica exposta em contrato firmado entre o cliente e o prestador; (ii) Não se trata de venda de produtos de prateleira padronizáveis; (iii) Se diferencia, de acordo com a demanda de cada cliente; (iv) Envolve interação direta com o cliente - uma vez que a personalização do produto é alcançada de forma colaborativa entre a parte contratante e o contratado. (Acórdão no 9303-012.269, Rel. Conselheira Tatiana Midori Migiyama).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002585/2008-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.885 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
DISKPAR LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2004
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. IPI.
PRINCÍPIO
DA
EFICÁCIA
VINCULANTE
DOS
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
Em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos Precedentes, emanado
explicitamente pelo Novo Código de Processo Civil, cabe no processo
administrativo, quando houver similitude fática dos casos tratados e
jurisprudência pacificada, a observância dos precedentes jurisprudenciais
fluidos pelos Tribunais, conforme arts. 15, 926 e 927 da Lei 13.105/15.
Ressurgindo à competência tributária trazida pela Constituição Federal, quando
se tratar de atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados
passíveis de tributação pelo ISS, é de se afastar a incidência de IPI, conforme
inteligência promovida pelo art. 1o, § 2o, da LC 116/03.
BOBINAS PERSONALIZADAS POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE
DE TRIBUTAÇÃO PELO IPI.
As atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados - produção de
bobinas por encomenda não se confundem com industrialização de
mercadorias/produtos, devendo-se afastar a tributação pelo IPI, vez que tais
serviços possuem como características a intangibilidade, perecibilidade,
heterogeneidade e simultaneidade. Perecibilidade, pois tais serviços não podem
ser “armazenados/estocados” para a venda varejo; Intangibilidade, pois não
podem ser provados ou sentidos; Heterogeneidade, pois tais serviços sofrem
variação para cada cliente encomendante, considerando a customização
dedicada e Simultaneidade, pois envolve a dinamicidade entre a produção e o
consumo.
O serviço customizado prestado pelo sujeito passivo abrange essas
características, pois: (i) Reflete um planejamento anterior para a busca do
objeto alcançado, em observância a demanda específica exposta em contrato
firmado entre o cliente e o prestador; (ii) Não se trata de venda de produtos de
prateleira padronizáveis; (iii) Se diferencia, de acordo com a demanda de cada
cliente; (iv) Envolve interação direta com o cliente - uma vez que a
personalização do produto é alcançada de forma colaborativa entre a parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002585/2008-33
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

contratante e o contratado. (Acórdão no 9303-012.269, Rel. Conselheira
Tatiana Midori Migiyama).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Jorge Olmiro Lock Freire e Adriana Gomes Rêgo, que
lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Valcir Gassen.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
DISKPAR LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3302-005.417, de 21 de maio de
2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2004
IPI.
SERVIÇO
GRÁFICO
POR
ENCOMENDA
E
PERSONALIZADO.
INCIDÊNCIA. SÚMULAS 143 DO TFR E 156 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
A prestação de serviço gráfico, personalizado e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita ao Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, visto que a LC no 116, de 2003, apenas afasta a incidência cumulativa de ISS e
ICMS, inexistindo na referida lei qualquer determinação quanto à não incidência do IPI.
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2004
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE . MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Não resignado com o acórdão, o Sujeito Passivo DISKPAR LOGÍSTICA E
AUTOMAÇÃO LTDA. interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial com
relação à incidência do IPI no caso da prestação de serviços gráficos personalizados, prestados
pelo Recorrente. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas os acórdãos no 9303-
005.427 e 9303-005.428.
Em sede de despacho em agravo CSRF/3a Turma, de 04 de novembro de 2019, foi
dado seguimento ao recurso especial do Sujeito Passivo, quanto à matéria incidência do IPI no
caso da prestação de serviços gráficos personalizados, prestados pelo Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo especial do Sujeito
Passivo, requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

2
Mérito
No mérito, cinge-se a controvérsia à determinação da incidência (ou não) do IPI
no caso da prestação de serviços gráficos personalizados, prestados pelo Recorrente, cumulado
com a incidência do ISS.
O Contribuinte DISKPAR LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA. tem por
atividade a impressão de bobinas personalizadas de papel termossensível, cujo processo envolve:
a definição da arte a ser impressa; a impressão do lado não revestido do papel térmico; a
rebobinagem do papel impresso gerando bobinas de tamanhos definidos; a embalagem das
bobinas produzidas e sua expedição. Conforme laudo técnico juntado aos autos, produzido pelo
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (e-fls. 1.477 a 1.498), as etapas da prestação dos
serviços gráficos personalizados resultam em bobinas personalizadas para diversos segmentos,
como, por exemplo, bancos, hipermercados, farmácias, drogarias, lojas de materiais de
construção, papelarias e magazines:

Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

A matéria relativa à possibilidade de incidência cumulativa de IPI e ISS sobre os
serviços gráficos personalizados, prestados pelo mesmo Sujeito Passivo destes autos, foi objeto
de análise por ocasião do julgamento consubstanciado no Acórdão no 9303-005.428, de 25 de
julho de 2017, com ementa nos seguintes termos:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/06/2005
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. IPI.
PRINCÍPIO
DA
EFICÁCIA
VINCULANTE
DOS
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
Em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos Precedentes, emanado
explicitamente pelo Novo Código de Processo Civil, cabe no processo administrativo,
quando houver similitude fática dos casos tratados e jurisprudência pacificada, a
observância dos precedentes jurisprudenciais fluidos pelos Tribunais, conforme arts. 15,
926 e 927 da Lei 13.105/15.
Ressurgindo à competência tributária trazida pela Constituição Federal, quando se tratar
de atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados passíveis de tributação
pelo ISS, é de se afastar a incidência de IPI, conforme inteligência promovida pelo art.
1o, § 2o, da LC 116/03.

Da fundamentação do referido julgado, extrai-se que o serviço de impressão
gráfica personalizada desenvolvido pelo Contribuinte não integra um processo de
industrialização, mas sim constitui-se em uma verdadeira prestação de serviços, atraindo apenas
a incidência do ISS, não havendo que se falar em tributação pelo IPI. Seguem trechos das razões
de decidir que passam a integrar o presente voto como razões de decidir, conforme autorizado
pelo art. 50, §1o, da Lei 9.784/99:

[...]
Cabe, então, trazer a priori que o sujeito passivo tem por objeto a prestação de
serviços gráficos “personalizados” “sob encomenda” dos seus clientes, com destaque
para as atividades de impressão personalizadas – serviço de composição gráfica
sujeito à incidência de ISS.
O sujeito passivo oferece, além da emissão, a migração de tecnologias
customizadas, com o intuito de atender diferentes demandas.
Considerando se tratar por óbvio de prestação de serviço gráfico
customizado e personalizado, para fins de atendimento da demanda de clientes
específicos, para melhor elucidar os pontos aqui desenvolvidos, cabe trazer que que
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

tais serviços, em síntese, são assim considerados por serem, quando de sua prestação,
definidas estratégias para o desenvolvimento do produto demandado pelo cliente.
Tais serviços são vistos pelos clientes como diferencial nas empresas de
serviços, vez que podem proporcionar para o funcionamento de seu negócio a
personalização de que necessitam.
Ademais, cabe trazer que os serviços prestados pelo sujeito passivo não se
confundem com a mera circulação de mercadorias/produtos, vez que tais
serviços possuem como características a intangibilidade, perecibilidade,
heterogeneidade e simultaneidade.
Ora:
 Perecibilidade, pois tais serviços não podem ser
“armazenados/estocados” para a venda;
 Intangibilidade, pois não podem ser vistos, provados ou sentidos;
 Heterogeneidade, pois tais serviços sofrem variação para cada cliente,
considerando a customização dedicada;
 Simultaneidade, pois envolve a dinamicidade entre a produção e o
consumo.
O serviço customizado prestado pelo sujeito passivo abrange essas
características, vez que:
 Reflete um planejamento anterior para a busca do objeto alcançado,
em observância a demanda específica exposta em contrato firmado
entre o cliente e o prestador;
 Não se trata de venda de produtos de prateleira padronizáveis;
 Se diferenciam, de acordo com a demanda de cada cliente – considerados
efetivamente, de per si, como pontuais e especiais.
É de se considerar, ainda, que os serviços customizados envolve interação
direta com o cliente - uma vez que a personalização do produto é alcançada de forma
colaborativa entre a parte contratante e o contratado.
Vê-se ainda que o serviço de impressão gráfica personalizada desenvolvido
pelo sujeito passivo não integra um processo de industrialização.
Ora, as impressões são sempre relativas a logomarcas, cores padrão e
condizentes com o próprio logotipo utilizado, eventuais mensagens específicas aos
consumidores da encomendante, além de outros símbolos peculiares. O que,
indubitavelmente, as encomendas passam a integrar o ativo fixo dos encomendantes
para seu uso exclusivo, não podendo, nem de longe, cogitar-se acerca de seu eventual
uso indiscriminado, já que imprestável seria para qualquer outra pessoa jurídica
diferente da própria encomendante.
A especificidade do corte (largura) das bobinas, tem aplicação geralmente
exclusiva ao terminal (PDV) ou equivalente da própria encomendante.
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

Não há uso indiscriminado. E não há qualquer comercialização das
bobinas personalizadas impressas quer pela Recorrida, quer pelos seus clientes
(posto que inaplicáveis ao uso de terceiros, por não se tratar de um chamado
"produto de prateleira").
Após breve elucidação e antes de se adentrar na discussão acerca da incidência
do IPI, discorrendo sobre eventual conflito de competência. O que se torna impossível
se ignorar esse tema, cabe trazer ainda que a atividade personalizada, que envolve sua
customização para atendimento da necessidade de eventual cliente,
inquestionável, que tal serviço seria passível de tributação pelo ISS.
Por conseguinte, por se tratar de bem oriundo de serviço
personalizado/customizado, inegável que tal bem não seria considerado como sendo
de prateleira, disponível em sua padronização aos clientes potenciais. O que confere o
entendimento dos tribunais de se afastar a tributação pelo ICMS. Não se
coaduna, assim, tais serviços com o conceito de mercadoria.
Tanto é assim, que os Tribunais empregam tais conceitos – produtos
feitos por encomenda, personalizados e customizados – para afastar a incidência
do ICMS e/ou IPI em operações que envolvam o fornecimento de bens
oriundos desses serviços especializados e personalizados.
Tanto é assim, que, no que tange às essas discussões envolvendo o ISS e o
ICMS, é de se recordar que os Tribunais têm manifestado, em síntese, em
relação aos serviços gráficos, que:


Se a atividade gráfica fosse exercida com certas limitações – acrescentando
apenas utilidades a esse meio, com o intuito de se disponibilizar o produto
indiscriminadamente a todos os clientes potenciais, sem viabilidade de
personalização por cliente, configurar-se-ia como produção em série –
sendo evidente, nesse caso, que se trata de disponibilização de
mercadorias, motivando assim a incidência de ICMS e de IPI, vez, que,
em relação à esse último tributo, caracterizada estaria a industrialização
dessa mercadoria (produzida padronizadamente em série);

Por sua vez, se fosse desenvolvida por encomenda de cliente, para
atender suas necessidades específicas, visando o atendimento de sua
demanda em particular estar-se-ia diante de serviço alcançável pelo ISS. É
de se expor que as mercadorias oriundas desses serviços não são
disponibilizadas a terceiros.
Para tal entendimento, é de se recordar o art. 1o, § 2o, da LC 116/03, in verbis
(Grifos meus):
“Art. 1o. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderantemente do prestador.
[...]
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados
não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de
mercadorias.
[...]”

Com tal dispositivo, resta claro que os serviços constantes da lista de serviço da
LC 116/03 não ficam sujeitos ao ICMS, apenas ao ISS.
Continuando, no que concerne à discussão acerca da incidência cumulativa
envolvendo o ISS e o IPI, importante mencionar que o TRF já editou Súmula
143/83 (Grifos meus):
“Súmula 143 – Os serviços de composição gráfica e impressão gráficas
personalizadas previstos no artigo 8o, § 1o, do Decreto-lei n. 406, de 1968, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-lei n. 834, de 1969, estão sujeitos apenas ao ISS,
não incidindo o IPI.”
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 156:
“Súmula 156 do STJ – A prestação de serviço de composição gráfica,
personalizada e sob encomenda, ainda que envolva o fornecimento de mercadorias,
está sujeita, apenas, ao ISS.”
Frise-se tal entendimento o disposto no 9o do Decreto-Lei 2471/88 que, por sua
vez, estabelece que ficam cancelados os processos administrativos que trate da
cobrança do IPI no fornecimento de produtos personalizados de serviços de
composição gráfica e impressão gráfica:
“Art. 9o. Ficam cancelados, arquivando­se, conforme o caso, os respectivos
processos administrativos, os débitos para com a Fazenda Nacional, inscritos ou
não como Dívida Ativa da União, ajuizados ou não, que tenham tido origem na
cobrança:
[...]
VI – do Imposto sobre Produtos Industrializados relativamente ao fornecimento
de produtos personalizados, resultantes de serviços de composição e impressão
gráficas; e
[...]”
Sendo assim, resta claro que os serviços gráficos personalizados e
customizados com o intuito de atender determinada necessidade de cliente não seriam
passíveis de tributação pelo IPI.
Quanto à discussão sobre a impossibilidade da incidência concomitante do
ISS e IPI sobre a mesma atividade, a instituição de tributos é extensivamente
definida na Constituição, mediante a atribuição de competência – o que ressurjo o
art. 146, inciso I, da CF/88:
“Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II ­ regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

[...]”
Com tal enunciado, verifica-se que a Lei Complementar deve dispor sobre
conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, bem como regular as limitações constitucionais
ao poder de tributar.
O que, por conseguinte, expresse, tem-se que se a LC 116/03 dispôs que as
atividades gráficas discutidas no presente processo são fatos geradores do ISS,
inconteste não haver que se falar em tributação pelo ICMS e IPI sobre tais serviços.
Tanto é assim que, nesse sentido, nota-se que fluíram várias decisões
favoráveis, afastando a tributação pelo IPI.
Em pesquisa jurisprudencial, cabe trazer o julgamento do RESP 437.324 –
RS envolvendo a American Bank Note Company Gráfica e Serviços Ltda, onde o STJ,
através do ilustre Ministro Franciulli Netto, emitiu acórdão concedendo integramente
a segurança pleiteada declarando que as referidas atividades envolvem típica prestação
de serviço ao ISS, consignando a seguinte ementa (Grifos meus):
“RECURSO ESPECIAL ­ ALÍNEAS "A" E "C" ­ TRIBUTÁRIO ­ MANDADO
DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA QUESTÃO -
CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO - SERVIÇO DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA SUJEITO UNICAMENTE AO ISS - VIOLAÇÃO AO
DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 8o DO DECRETO-LEI N. 406/68 - SÚMULA N.
156 DO STJ.
Cumpre a este Sodalício examinar eventual afronta a dispositivos de lei federal,
nos termos da letra "a" do permissivo constitucional, ou, pela letra "c", sanar
possível dissenso pretoriano acerca de determinada questão. Assim, não prevalece o
entendimento sustentado pela recorrente no sentido de que deve o Superior Tribunal de
Justiça reconhecer de ofício a extinção do mandado de segurança preventivo.
Embora prequestionada a questão da perda de objeto da impetração, que entendeu
a Corte de origem não existir, pretendeu a recorrente, quanto a esse ponto, configurar o
dissenso pretoriano com julgados deste Sodalício sem, contudo, realizar o
indispensável cotejo analítico, vindo em desacordo com o estabelecido nos arts.
541, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
A elaboração dos cartões com as características requeridas pelo destinatário,
que é aquele que encomenda o serviço, tais como a logomarca, a cor,
eventuais dados e símbolos, indica de pronto a prestação de um serviço de
composição gráfica, enquadrado no item 77 da Lista de Serviços anexa ao
Decreto-lei n. 406/68.
Há, portanto, nítida violação ao disposto no § 1o do artigo 8o do Decreto-Lei n.
406/68, uma vez que a hipótese dos autos configura prestação de serviços de
composição gráfica personalizados, sujeitos apenas à incidência do ISS (Súmulas
ns. 156/STJ e 143 do extinto TFR).
Considerada a circunstância de se tratar de serviço personalizado, destinados
os cartões, de pronto, ao consumidor final, que neles inserirá os dados
pertinentes e não raro sigilosos, conclui-se que a atividade não é fato gerador do
IPI.”
Cabe trazer que essa decisão transitou em julgado em 3.11.03.
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

Outro precedente igualmente importante é o veiculado no julgamento do
REsp 966.184-RJ decorrente de ação ordinária ajuizada pela American Bank Note
Company Gráfica e Serviços Ltda também com o objetivo de que fosse declarada a
não incidência do IPI sobre os cartões de crédito com tarja magnética
confeccionados no período de junho/88 a junho/89, por se tratar de prestação
de serviços personalizados sob encomenda.
Tal REsp, após apreciação pelo STJ – relator Ministro Herman Benjamin,
foi emitido acórdão com a seguinte ementa (Grifos meus):
“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. CONFECÇÃO DE
CARTÕES MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO. NÃO-INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 156/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em casos como o
dos autos, de empresa que produz cartões magnéticos personalizados, não há
incidência de IPI. Aplicação, in casu, da Súmula 156/STJ: "a prestação de serviço
de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
2. Agravo Regimental não provido.”
Cabe trazer que essa decisão também transitou em julgado.
Em outro julgamento no STJ, especificamente quando da apreciação do
Resp 103409/RS, ficou decidido que não é devido o ICMS sobre os serviços
de composição gráfica, tal qual a impressão de cartões magnéticos
personalizados e sob encomenda, conforme consignado em ementa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO
GRÁFICA. CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS E
SOB ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. NÃO APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO STF NA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4389.
SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos declaratórios somente são cabíveis
para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem
como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não aconteceu
no caso dos autos.
2. No julgamento da medida cautelar na ADI 4389, o STF reconheceu a não
incidência do ISS sobre operações de industrialização por encomenda de
embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente
de industrialização ou de circulação de mercadoria.
3. A incidência do ICMS só ocorrerá nos casos em que a produção de
embalagens, etiquetas sob encomenda (personalizada) seja destinada a subsequente
utilização em processo de industrialização ou posterior circulação de mercadoria, o
que não é o caso dos autos.
4. In casu, trata-se de produção de cartões magnéticos sob encomenda para uso
próprio da empresa. No caso, a embargada atua como consumidora final, ou seja,
tais cartões não irão fazer parte de futuro processo de industrialização ou
comercialização. Incide, portanto, o ISS nos termos do que restou determinado pela
Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.092.206/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, sujeito ao rito dos recursos respetivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

5. Não cabe ao STJ analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo a
título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
Embargos de declaração rejeitados.”
Proveitoso trazer ainda outros julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. INCIDÊNCIA,
APENAS, DO ISS. SÚMULA No 156/STJ. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Decisão atacada que tomo com base a Súmula no 156/STJ: “a prestação de
serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”[...]
(Superior Tribunal de Justiça, rel. Min., José Delgado, EAREP 510940/SP, DJ de
17/11/2003)
“AGRAVO
REGIMENTAL
–
TRIBUTÁRIO
–
SERVIÇO
GRÁFICO
PERSONALIZADO E POR ENCOMENDA – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA –
ENTENDIMENTO CONSAGRADO – SÚMULA 156 DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não incide ICMS sobre serviços de composição gráfica, a teor da Súmula 156
deste Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “A prestação de serviço de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.
2. Agravo Regimental improvido. ”
(Superior Tribunal de Justiça, rel. Min. Luiz Fux, AGRESP 331201/SP, DJU de
14.10.2002)

“Tributário – ICMS e ISS – Incidência – Decreto-Lei no 406/68 (art. 8o, § 2o).
1. Os serviços de composição gráfica, não distinguindo a lei entre os
personalizados encomendados e os genéricos destinados ao público, sujeitam-se à
incidência do ISS.
2. Multifários precedentes jurisprudenciais.
3. Recurso sem provimento. ”
(Superior Tribunal de Justiça re. Min. Luiz Pereira, RESP 142339/SP, DJU de
26/03/2001)
Frise-se esse entendimento a decisão dada pelo STF:
“ISS. Serviço gráfico por encomenda e personalizado. Utilização em produtos
vendidos a terceiros. A feitura de rótulos, fitas, etiquetas adesivas e de identificação de
produtos e mercadorias, sob encomenda e personalizadamente, é atividade da
empresa gráfica sujeita ao ISS, o que não se desfigura por utilizá-los, o cliente e
encomendante, na embalagem de produtos por ele fabricados e vendidos a terceiro.
Recurso extraordinário conhecido e provido. ”
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

(Supremo Tribunal Federal, RE 109.069-7/SP, Rel. Min. Rafael Mayer)
Em vista de todo o exposto, vê-se acertado o entendimento de que nessa
atividade não há que se falar em tributação pelo IPI – eis que para o deslinde do
conflito de competência, para se apurar a tributação sobre o consumo desses
bens, nas hipóteses híbridas, em que há serviço agregado a um suporte físico, no caso,
um produto industrializado, deve-se verificar qual prevalecerá, para efeitos de
atrair a competência tributária.
O que, por conseguinte, as disposições da LC 116/2003 - § 2°, do art. 1°, traz
que salvo exceções nela expressamente previstas, os serviços incluídos na lista ficam
sujeitos apenas ao ISS, "ainda que sua prestação envolva fornecimento de
mercadorias” em cumprimento ao desígnio determinado pelo art. 146, I da
Constituição Federal, que prescreve que cabe à lei complementar dispor sobre
conflitos de competência.
Ademais, não há como se ignorar os precedentes favoráveis dos Tribunais,
inclusive aqueles emanados de Recursos interpostos por empresas que foram
adquiridas pelo sujeito passivo.
Em tempos atuais, inclusive, o novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/15
traz explicitamente o respeito à “Eficácia Vinculante dos Precedentes” em seus arts.
926 e 927, in verbis (Grifos meus):
“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno,
os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência
dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às
circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
II ­ os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o , quando
decidirem com fundamento neste artigo.
§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em
julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da
participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a
rediscussão da tese.
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no
da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de
tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de
fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por
questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de
computadores.”
Deve-se, assim, em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos
Precedentes” – exposta “explicitamente” pelo Novo Código de Processo Civil ­
NCPC, observar o entendimento emanado pelos tribunais. Nesse caso, o
entendimento de que para os serviços gráficos personalizados deve-se afastar a
incidência do IPI.
Diz-se Princípio, pois deve ser considerado, assim como os outros balizadores
primordiais trazidos pelo nosso ordenamento, para se nortear/direcionar o
julgador/juiz quando da apreciação da matéria em debate à solução jurídica
mais equânime com as diretrizes emanadas pela Carta Magna e pela legislação
vigente, garantindo o conforto e a segurança jurídica de que tanto busca a
Administração Fazendária e o sujeito passivo.
Não é demais lembrar que no processo administrativo há que se
considerar e respeitar tais precedentes, conforme versa o art. 15 do NCPC
“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. ”
O Brasil adota como estrutura jurídica o “Civil Law” – que adota fontes de
direito, dentre as quais, considera, além da Lei, como fonte direta, os
precedentes jurisprudenciais.
Sendo assim, inquestionável, a valorização dos precedentes. Até mesmo
como forma de se conceder a segurança jurídica que tanto procura a
administração fazendária e os sujeitos passivo.
Ora, tal cultura de valorização de precedentes, que torna a jurisprudência
na Brasil fonte direta da estrutura jurídica adotada pelo Brasil ­ “Civil Law” – traz
irrefutavelmente segurança jurídica ao buscar o respeito à unicidade da interpretação
quando as decisões possuem potencial para tanto. O que é o caso. As decisões
emanadas pelos Tribunais consideraram a mesma atividade do sujeito passivo, não
restando dúvida quanto à necessidade da aplicação dos fundamentos determinantes do
precedente ao caso concreto.
Sendo assim, até mesmo em respeito a celeridade do processo no
judiciário que invoca o Novo Código de Processo Civil, eis que a jurisprudência nos
Tribunais se encontra PACIFICADA, inclusive com Súmulas do TRF e STJ, é de se
manter o decidido no acórdão recorrido.
Ademais, é de se recordar que em recente julgamento ficou consignando
em acórdão 9303-004.394:
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. IPI.
PRINCÍPIO DA EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS
Em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos Precedentes, emanado
explicitamente pelo Novo Código de Processo Civil, cabe no processo administrativo,
quando houver similitude fática dos casos tratados e jurisprudência pacificada, a
observância dos precedentes jurisprudenciais fluidos pelos Tribunais, conforme arts.
15, 926 e 927 da Lei 13.105/15.
Ressurgindo à competência tributária trazida pela Constituição Federal, quando se
tratar de atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados passíveis de
tributação pelo ISS, é de se afastar a incidência de IPI, conforme inteligência
promovida pelo art. art. 1o, § 2o, da LC 116/03"
Nesse julgamento, após pedido de vista do Conselheiro Júlio César Alves
Ramos, foi apresentada Declaração de Voto, eis que foi pesquisada a ampla
jurisprudência sobre o mesmo tema por esse conselheiro:
"Conselheiro Júlio César Alves Ramos
Julguei conveniente explicitar as razões pelas quais acompanhei a n. relatora dado
que já proferi vários votos no sentido pretendido pela Fazenda Nacional.
Minha posição sobre o assunto está nelas devidamente registrado, não tendo eu
mudado de entendimento.
Ocorre que, foi bem enfatizado pela n. relatora, a posição contrária aqui
defendida pelo sujeito passivo parece mesmo consolidada no âmbito do STJ. Com
efeito, naquele tribunal, podem-se coligir decisões recentes que enfrentaram
exatamente o mesmo objeto ora em discussão - cartões magnéticos personalizados
- e entenderam que tal operação é a descrita na lista da Lei Complementar 116 (ou
do Decreto 406) como "serviços gráficos personalizados", o que, no entender
daquele Sodalício, afastaria a tributação pelo IPI. Algumas delas, inclusive, foram
proferidas em processos de empresa sucedida pela autora deste.
E, em respeito aos artigos 926 e 927 do novo CPC, decidi curvar-me àquela
jurisprudência, ainda que a entendendo equivocada. Registro, ao fim, que não
vejo que tais artigos nos imponham a obrigatória aceitação, extensivamente, de
decisões dos tribunais superiores. Quero dizer com isso que é preciso, em cada
caso, checar, com rigor, se a matéria é a mesma e se a jurisprudência está mesmo
consolidada.
No caso presente, todas as decisões que cito se referem a cartões magnéticos
personalizados. Mas há outras, tratando de produtos diversos, que asseguram a
tributação pelo IPI, ao ressaltar a importância de analisar o que prevalece. Por
isso, a elas me curvo apenas neste caso específico, resguardando, porém, meu
entendimento pessoal de que não é a mera presença de um serviço - ainda que
tributável pelo ISS - que impede a incidência do IPI.
Nesses termos, votei pelo provimento do recurso do sujeito passivo, sendo essa a
declaração que solicitei fazer.
Conselheiro Júlio César Alves Ramos"
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

Cabe ainda recordar que em vários Congressos Tributários realizados
recentemente com a participação de vários juízes, desembargadores e ministros
do STJ, foi invocada a importância da aplicação do Princípio da Eficácia Vinculante
dos Precedentes no processo administrativo fiscal trazido pelo Novo Código de
Processo Civil para se evitar a morosidade da resolução da lide, bem como o
desembolso da parte contrária – quer seja, dependendo do caso, a Fazenda Nacional
e/ou sujeito passivo - de condenação dos honorários a serem pagos, no caso de perda
junto ao judiciário, conforme prevê o art. 85 do NCPC.
Proveitoso trazer parte dos dizeres do Parecer dado pelo nobre Professor
Emérito e Titular da PUC/SP e da USP – Paulo de Barros Carvalho emitido à Diskpar
Logística e Automação Ltda:
“[...]
11) Qual o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores a respeito dessa
matéria?
Observa-se, tanto, em meio às decisões do Supremo Tribunal Federal como do
Superior Tribunal de Justiça, que situações semelhantes às narradas pela
Consulente estão sujeitas à incidência do ISS. A matéria foi até mesmo objeto de
Súmula do STJ que, no enunciado 156, prescreve: “A prestação de serviço de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”
[...]
No mesmo sentido, podem ser citados o Acórdão no 9303-004.394, também de
relatoria da Nobre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, prolatado na sessão de 09/11/2016, e o
Acórdão no 9303-012.269, proferido na sessão de 16/11/2021, com relatoria para o voto
vencedor da Nobre Conselheira Tatiana Midori Migiyama. Os fundamentos dos julgados
encontram-se resumidos nas seguintes ementas:

Acórdão no 9303-004.394
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. IPI.
PRINCÍPIO
DA
EFICÁCIA
VINCULANTE
DOS
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS
Em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos Precedentes, emanado
explicitamente pelo Novo Código de Processo Civil, cabe no processo administrativo,
quando houver similitude fática dos casos tratados e jurisprudência pacificada, a
observância dos precedentes jurisprudenciais fluidos pelos Tribunais, conforme arts. 15,
926 e 927 da Lei 13.105/15.
Ressurgindo à competência tributária trazida pela Constituição Federal, quando se tratar
de atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados passíveis de tributação
pelo ISS, é de se afastar a incidência de IPI, conforme inteligência promovida pelo art.
art. 1o, § 2o, da LC 116/03.

Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.885 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.002585/2008-33

Acórdão no 9303-004.394
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 10/01/2002 a 30/06/2002
BOBINAS PERSONALIZADAS POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE DE
TRIBUTAÇÃO PELO IPI.
As atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados - produção de bobinas
por encomenda não se confundem com industrialização de mercadorias/produtos,
devendo-se afastar a tributação pelo IPI, vez que tais serviços possuem como
características a intangibilidade, perecibilidade, heterogeneidade e simultaneidade.
Perecibilidade, pois tais serviços não podem ser “armazenados/estocados” para a venda
varejo; Intangibilidade, pois não podem ser provados ou sentidos; Heterogeneidade,
pois tais serviços sofrem variação para cada cliente encomendante, considerando a
customização dedicada e Simultaneidade, pois envolve a dinamicidade entre a produção
e o consumo.
O serviço customizado prestado pelo sujeito passivo abrange essas características, pois:
(i) Reflete um planejamento anterior para a busca do objeto alcançado, em observância
a demanda específica exposta em contrato firmado entre o cliente e o prestador; (ii) Não
se trata de venda de produtos de prateleira padronizáveis; (iii) Se diferencia, de acordo
com a demanda de cada cliente; (iv) Envolve interação direta com o cliente - uma vez
que a personalização do produto é alcançada de forma colaborativa entre a parte
contratante e o contratado.

Em vista de todo o exposto, deve ser dado provimento ao recurso especial do
Contribuinte reconhecendo-se que sobre os serviços gráficos por encomenda não incide o IPI.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para
afastar a incidência do IPI.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital